Tribunal: TJMT
Processo: 1024778-88.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024778-88.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANGELITA RIBEIRO OURIQUES - CPF: 002.272.677-29 (RECORRENTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator, a fim de dar provimento parcial ao recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso, pois conforme Tema 4 do TJMT, o direito às férias de 45 dias aos professores temporários deve observar a proporcionalidade, sendo legítimos os descontos. Assim, os pedidos devem ser julgados apenas parcialmente procedentes. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2o VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. DESVIRTUAMENTO DO REGIME EXCEPCIONAL. NULIDADE MATERIAL. DIREITO A FÉRIAS INTEGRAIS E FGTS. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso Inominado da Reclamante para condenar a Reclamada ao pagamento da diferença de 15 (quinze) dias de férias integrais, totalizando 45 (quarenta e cinco) dias com adicional de 1/3 constitucional, e manteve a condenação ao pagamento de FGTS referente aos contratos dos anos de 2022 e 2023. A parte agravante alega ausência de desvirtuamento das contratações, legalidade das sucessivas admissões temporárias por meio de seleções anuais e impossibilidade de pagamento em duplicidade das férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve desvirtuamento das contratações temporárias firmadas com a Reclamante, autorizando o pagamento de verbas indenizatórias; e (ii) estabelecer se é indevido o pagamento de 15 dias adicionais de férias, por suposto bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária de servidores públicos deve atender à necessidade excepcional de interesse público, sendo vedado o uso reiterado do vínculo para suprir demanda estrutural e permanente, nos termos do art. 37, IX, da CF/88.

4.

A Reclamante laborou entre os anos de 2017 a 2023, com vínculos temporários sucessivos, exercendo a mesma função e na mesma unidade escolar, o que demonstra desvirtuamento da finalidade do contrato temporário, ainda que firmado mediante seleção pública anual.

5.

O desvirtuamento caracteriza nulidade material do vínculo, sem gerar estabilidade, mas assegura o pagamento de verbas indenizatórias como FGTS, férias e 13o salário, conforme entendimento consolidado no Tema 916 do STF.

6.

A decisão monocrática observou corretamente o princípio do
tempus regit actum
, aplicando a legislação vigente à época dos contratos (LC 600/2017 e posteriores), sem retroação de normas supervenientes como o Decreto Estadual no 1.055/2024.

7.

A jurisprudência do STF (Tema 916) e do STJ reconhece que a nulidade da contratação por desvirtuamento dá ensejo ao pagamento de FGTS, ainda que o vínculo tenha sido precedido de seleção simplificada.

8.

A legislação estadual (LC 50/1998, arts. 54 a 56) garante ao professor temporário 45 dias de férias anuais com adicional de 1/3, sendo indevida a exclusão de parte do período sob alegação genérica de pagamento já efetuado, sem comprovação nos autos.

9.

A alegação de pagamento em duplicidade carece de respaldo fático e jurídico, devendo eventuais compensações ser discutidas na fase de cumprimento de sentença.

10.

Configurada a interposição de recurso manifestamente improcedente, com reiteração de argumentos já enfrentados e ausência de fato novo, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária sucessiva para a mesma função, sem respeito aos limites legais e constitucionais, caracteriza desvirtuamento do regime excepcional, ensejando nulidade material do vínculo.

2.

A nulidade material do contrato temporário não gera vínculo estatutário, mas assegura ao contratado o pagamento de verbas indenizatórias, como FGTS e férias integrais com adicional constitucional.

3.

A alegação de bis in idem no pagamento de férias deve ser acompanhada de prova inequívoca, sendo indevida a exclusão do direito com base em presunções.

4.

É cabível a imposição de multa por litigância recursal nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC, quando o Agravo Interno se mostra manifestamente improcedente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IX e §2o; LC/MT no 600/2017, art. 18, III; LC/MT no 50/1998, arts. 54 a 56; Lei no 8.036/90, art. 19-A; CPC, art. 1.021, §4o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478/RR, Tema 916, Plenário, j. 16.10.2014; STF, RE 765.320, rel. Min. Roberto Barroso, Tema 916; STJ, AREsp 2298633, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 30.06.2023; TJMT, N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, j. 04.07.2025.

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (ID 303136366), que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pela Reclamante, condenando a Reclamada ao pagamento da diferença de 15 (quinze) dias de férias integrais não quitadas, totalizando 45 (quarenta e cinco) dias, com o respectivo adicional de 1/3 constitucional, além de negar provimento ao recurso da Reclamada, mantendo a condenação ao pagamento de FGTS relativo aos vínculos dos anos de 2022 e 2023.

A agravante sustenta, em síntese, que:

(i) as contratações temporárias foram legais, realizadas mediante processos seletivos anuais distintos, o que afasta o alegado desvirtuamento do vínculo;

(ii) os prazos contratuais obedeceram às normas das Leis Complementares Estaduais no 600/2017, 719/2022 e 755/2023, inexistindo violação à legalidade formal ou material;

(iii) não seria devido o pagamento de férias proporcionais de 15 (quinze) dias, uma vez que a parte autora já teria usufruído tal período sem desconto salarial, o que configuraria bis in idem.

Não constam nos autos contrarrazões formais ao presente agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Presentes, pois, os pressupostos recursais

de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

Contudo, não assiste razão à parte agravante no mérito.

O recurso deve ser conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Contudo, no mérito, não merece provimento.

O cerne da controvérsia reside na (i) existência ou não de desvirtuamento das contratações temporárias realizadas com a Reclamante, com o consequente reconhecimento do direito a férias integrais de 45 (quarenta e cinco) dias acrescidas de 1/3 e ao depósito do FGTS, e (ii) na possibilidade de duplo pagamento das férias de 15 dias, supostamente já usufruídas sem desconto salarial.

No caso dos autos, restou amplamente comprovado que a Reclamante laborou em anos sucessivos (2017 a 2023), mediante vínculos temporários reiteradamente renovados, desempenhando a mesma função, na mesma escola. A contratação por tempo determinado deixou de observar o caráter excepcional e temporário exigido pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, o que autoriza o reconhecimento do desvirtuamento contratual.

Importante destacar que a decisão monocrática não incorreu em aplicação retroativa de norma nova, como alega a agravante, mas sim respeitou integralmente o princípio do
tempus regit actum
, aplicando a legislação e jurisprudência vigentes à época da prestação dos serviços (
2022 e 2023
).

A jurisprudência pacífica do STF, nos Temas 191, 308 e 916, reconhece que a contratação temporária que desrespeita os requisitos constitucionais atrai a nulidade prevista no art. 37, §2o, da CF/88, assegurando ao contratado o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90.

A decisão está corretamente fundamentada na nulidade por desvirtuamento, pois a Reclamante foi contratada formalmente por processo seletivo, mas de modo reiterado e contínuo, com interrupções artificiais em período de férias letivas, em expressa violação ao art. 18, III, da LC 600/2017.

Importa esclarecer que, nos casos de contratação temporária de servidores públicos,
há distinção técnica entre a nulidade formal do contrato
, por ausência de requisitos legais desde a origem (como a inexistência de processo seletivo ou desvio de finalidade declarado), e o denominado desvirtuamento do contrato temporário, que ocorre quando, embora celebrado formalmente nos termos da lei, o vínculo é sucessivamente renovado sem observância dos limites temporais ou do interstício mínimo exigido, como no art. 18, III, da LC no 600/2017.

Esta segunda hipótese — que se verifica no caso concreto — configura uma nulidade material, por ofensa ao princípio do concurso público e ao regime jurídico excepcional das contratações temporárias, reconhecida por reiterada jurisprudência do STF (Tema 916), sem que isso implique reconhecimento de vínculo estatutário ou celetista, mas assegurando à parte contratada os direitos de natureza indenizatória, como o FGTS, férias proporcionais e 13o salário, em respeito ao trabalho efetivamente prestado.

A alegação da Reclamada de que houve aprovação em certames distintos e ausência de prorrogação direta não afasta a materialidade da conduta abusiva e reiterada de se valer de contratações temporárias para suprir necessidade estrutural e permanente, em flagrante violação ao princípio do concurso público (CF, art. 37, II e IX).

Logo, embora a contratação tenha
aparência de legalidade
, o desvirtuamento gera
nulidade material
, com os mesmos efeitos da nulidade formal, sem reconhecer vínculo estatutário, mas autorizando o pagamento de verbas como férias, 13° e FGTS.

Quanto à alegação de que as férias de 15 dias já teriam sido usufruídas sem desconto salarial, o argumento não prospera.

Primeiro, porque a própria LC Estadual no 50/1998 prevê expressamente, nos arts. 54 a 56, que o professor temporário faz jus a 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais — 15 dias ao fim do primeiro semestre e 30 dias ao término do segundo —, com adicional de 1/3 constitucional sobre todo o período. Não se está falando em “férias proporcionais” ou em abono pecuniário indevido, mas sim no reconhecimento integral do direito estatutário ao gozo e pagamento completo do período de recesso docente.

Segundo, a alegação de “duplo pagamento” é meramente retórica e carece de suporte probatório específico nos autos, não tendo sido comprovado que os valores foram integralmente pagos com o adicional constitucional. Caso haja sobreposição de valores já pagos, eventuais diferenças deverão ser apuradas em fase de cumprimento de sentença, não sendo justificável a supressão do direito com base em risco abstrato de enriquecimento sem causa.

Por fim, quanto ao Decreto no 1.055/2024, invocado pela agravante, trata-se de norma superveniente aos períodos contratados (2022 e 2023), não produzindo efeitos retroativos e, por conseguinte, não interfere no julgamento dos presentes autos.

Dessa forma, mantém-se a decisão, negando-se provimento ao recurso do Estado.

A jurisprudência do TJMT tem reiterado que a sucessão de contratos para a mesma função caracteriza desvirtuamento e atrai a aplicação do art. 37, § 2o, CF, entendimento seguido por esta Turma recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PROFESSOR. PEDIDO DE PAGAMENTO DE FGTS. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. DIREITO AO FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Hipótese dos autos em que o estado renovou sucessivamente os contratos temporários em desrespeito à Lei 600/2017.

(N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

O STF, no Tema 916 (RE 596.478/RR), firmou a tese de que, declarada a nulidade de contrato de trabalho mantido com a Administração Pública por ofensa ao art. 37, § 2o, CF, é devido o pagamento do FGTS.

O STJ igualmente reforça que a contratação nula, ainda que precedida de
processo seletivo simplificado, não afasta a indenização fundiária (STJ - AREsp: 2298633, Relator.: ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: 30/06/2023).

Diante disso, o reconhecimento da nulidade no caso concreto conduz, inexoravelmente, à condenação ao pagamento do FGTS, conforme corretamente decidiu a sentença mantida pela decisão monocrática.

Diante disso, a decisão monocrática, ao manter a sentença, aplicou corretamente o direito aos fatos, observando precedentes vinculantes e legislação aplicável.

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma a decisão monocrática proferida.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025